Tribunal: TJMT
Processo: 1028524-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028524-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), SERGIO GOMES DIAS - CPF: 051.192.711-89 (PACIENTE), Silvia Renata Anffe Souza (IMPETRADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), VITORIA EDUARDA PESSOA SOUZA - CPF: 058.076.282-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FELIPE DA SILVA - CPF: 711.341.414-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO SANTANA SILVA - CPF: 063.023.531-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028524-07.2023.8.11.0000

PACIENTE: SERGIO GOMES DIAS
IMPETRANTE: FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória, reiterar no cometimento de crimes dolosos.

A motivação adequada da prisão preventiva – fundada em um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – impossibilita a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028524-07.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA

PACIENTE: SÉRGIO GOMES DIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SÉRGIO GOMES DIAS contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou a prisão cautelar do paciente, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos n. 1039693-82.2023.811.0002.

A impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea;
2)
em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 192932172].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 193021153].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 193644684].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 195080678].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028524-07.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido SÉRGIO GOMES DIAS, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1039693-82.2023.811.0002.

Em consulta ao Sistema PJE, verifiquei que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14.11.2023, junto com outros coacusados, em razão da prática do crime d
e drogas e associação para o tráfico.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.326130 para melhor elucidação dos fatos e da prisão:

“FORAM REPASSADAS INFORMAÇÕES VIA GEFRON (GRUPO ESPECIAL DE FRONTEIRA) QUE UM VEÍCULO FIAT ARGO CINZA DE PLACA QOZ-9A65 FEZ UM CARREGAMENTO DE ENTORPECENTES EM CACERES E QUE DESLOCAVA PARA VARZEA GRANDE PELA RODOVIA MT-070. CIENTE DA PLACA E MODELO DO VEÍCULO, FORAM EMPREGADAS DILIGÊNCIAS E LOGRADO EXITO EM LOCALIZÁ-LO PRÓXIMO AO ANTIGO TREVO DO LAGARTO CHEGANDO EM VÁRZEA GRANDE. NA ABORDAGEM FOI VERIFICADO QUE O VEÍCULO ERA OCUPADO PELOS SUSPEITOS IDENTIFICADOS ELIZANDRO,
SÉRGIO
E DIEGO E EM SEGUIDA FOI FEITA A BUSCA PESSOAL E VEICULAR; QUE O SUSPEITO ELIZANDRO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, PORÉM O APARELHO ESTÁ DESLIGADO;
QUE FOI INFORMADO QUE O VEICULO FIAT ARGO É DE PROPRIEDADE DO SUSPEITO SERGIO E NA BUSCA VEICULAR FORAM ENCONTRADOS 20 TABLETES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA NA PARTE DIREITA FRONTAL DO CARRO
. INDAGADOS SOBRE OS MATERIAIS
DISSERAM QUE ESTAVAM EM DIREÇÃO A UMA CASA DO BAIRRO CONSTRUMAT PARA DESCARREGAR O ENTORPECENTE
, E ASSIM FOI FEITO O DESLOCAMENTO COM APOIO DA EQUIPE FT90 ATÉ A CASA INDICADA, ONDE FOI VISUALIZADA A SUSPEITA IDENTIFICADA VITORIA EM FRENTE A UMA KITNET E
NESTE MOMENTO OS CONDUZIDOS DISSERAM QUE ELA RECEBERIA A DROGA
. LOGO FOI FEITA A ABORDAGEM E COM ESTA SUSPEITA FORAM ENCONTRADAS 01 BOLSA PRETA CONTENDO R$1.000,00 EM ESPECIE, 01 BALANÇA DE PRECISÃO E 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, A QUAL A MESMA DISSE SER USUÁRIA E QUE COMPRARIA DROGAS COM OS SUSPEITOS OCUPANTES DO FIAT ARGO. DIANTE DO EXPOSTO TODOS FORAM APRESENTADOS NESTA DELEGACIA ALGEMADOS CONFORME SUMULA VINCULANTE No11 E SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER”

Nesse mesmo sentido são os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares JONY MARQUES DE MORAES e PAULO LUCAS SOUZA PINTO (docs. digitais n. 134503041 e 134503042).

O paciente, quando interrogado, permaneceu em silêncio (doc. digital n. 134503051).

Na audiência de custódia, ocorrida em 15.11.2023, a juíza plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“Denota-se que
estão presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, extraídos, nesse prefacial momento, do termo de apreensão, do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, bem assim dos depoimentos constantes do auto de prisão em flagrante
.

Tem-se que o delito em questão possui pena máxima de 15 (quinze) anos, atendendo ao previsto no inciso I do art. 313 do CPP.

Cumpre destacar que, no tange aos crimes envolvendo o tráfico de drogas, em que se inserem no meio social substâncias causadoras de dependência, além de maus físicos e psíquicos inerentes ao uso, cria-se, consequentemente, uma cadeia de ilícitos penais que são perpetrados pelos dependentes para a sustentação do vício, incitando, dessa forma, a prática de crimes como furtos, roubos, latrocínios, entre outros, que, consumados nesta sociedade, impinge aos cidadãos de bem a reclusão em suas residências para se afastarem da inoportuna e evidente sorte de serem surpreendidos por seus violentos e desmedidos autores.

Em consulta realizada, verificou-se que o autuado possui antecedentes criminais no Id. 134506531
.

Tais circunstâncias nos remetem a crer que as medidas cautelares diversas da prisão e previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço
.

Dessa forma, a necessidade da constrição cautelar é evidenciada pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SÉRGIO DIAS GOMES EM PRISÃO PREVENTIVA, posto que estão presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II ambos do Código de Processo Penal. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA”
(doc. digital n. 134515861)

Percebe-se que o
decisum
encontra-se motivado em elementos
concretos
e está amparado em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, notadamente em razão da
reiteração delitiva
do paciente.

Além disso, conforme destacado pela juíza singular, há outro apontamento em nome do paciente [autos n. 1000945-12.2023.8.11.0024], no qual está sendo investigado pela prática do crime do artigo 215-A, do Código Penal e se encontrava em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quando praticou o crime em análise nestes autos, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, sobretudo para
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido:

“[...] Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o agravante, flagrado por roubo a uma farmácia mediante simulação de porte de arma de fogo, têm histórico criminal pretérito, e ainda teria cometido o delito durante gozo de liberdade provisória após pagamento de fiança. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022)” (STJ, AgRg no HC n. 761.449/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
que desautoriza o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
SÉRGIO GOMES DIAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023